Tribunal: STF
Processo: ADI 3615
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-30
Data de publicação: 2006-08-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 51 DO ATO DAS
   DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA.
   REDEFINIÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DO CONDE.
   DESMEMBRAMENTO DE PARTE DE MUNICÍPIO E INCORPORAÇÃO DA ÁREA
   SEPARADA AO TERRITÓRIO DA MUNICIPALIDADE LIMÍTROFE, TUDO SEM A
   PRÉVIA CONSULTA, MEDIANTE PLEBISCITO, DAS POPULAÇÕES DE AMBAS AS
   LOCALIDADES. OFENSA AO ART. 18, § 4º DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL.
1. Para a averiguação da violação apontada pelo
   requerente, qual seja, o desrespeito, pelo legislador
   constituinte paraibano, das exigências de consulta prévia e de
   edição de lei estadual para o desmembramento de município, não
   foi a norma contida no art. 18, § 4º, da Constituição Federal
   substancialmente alterada, uma vez que tais requisitos, já
   existentes no seu texto primitivo, permaneceram inalterados após
   a edição da EC 15/96. Precedentes: ADI 458, rel. Min. Sydney
   Sanches, DJ 11.09.98 e ADI 2.391, rel. Min. Ellen Gracie,
   Informativo STF 316.
2. Afastada a alegação de que a norma
   impugnada, sendo fruto da atividade do legislador constituinte
   estadual, gozaria de uma inaugural presunção de
   constitucionalidade, pois, segundo a jurisprudência desta Corte,
   o exercício do poder constituinte deferido aos Estados-membros
   está subordinado aos princípios adotados e proclamados pela
   Constituição Federal. Precedente: ADI 192, rel. Min. Moreira
   Alves, DJ 06.09.01.
3. Pesquisas de opinião, abaixo-assinados e
   declarações de organizações comunitárias, favoráveis à criação, à
   incorporação ou ao desmembramento de município, não são capazes
   de suprir o rigor e a legitimidade do plebiscito exigido pelo §
   4º do art. 18 da Carta Magna. Precedente: ADI 2.994, rel. Min.
   Ellen Gracie, DJ 04.06.04. A esse rol de instrumentos ineficazes
   que buscam driblar a exigência de plebiscito expressa no art. 18,
   § 4º, da Constituição Federal, soma-se, agora, este de emenda
   popular ao projeto de Constituição estadual.
4. Ação direta cujo
   pedido se julga procedente, com a aplicação de efeitos ex nunc,
   nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99.